Tribunal: TJMT
Processo: 0003121-43.2017.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003121-43.2017.8.11.0039
APELANTE: MATEUS DOS SANTOS VALERO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Remetam-se os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito, retornando-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator